Tribunal: TJBA
Processo: 8063064-92.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063064-92.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDENILDES SANTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER
ARBITRADA EM R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Autora contra sentença proferida nos autos de Ação Indenizatória movida contra a EMBASA, na qual se alegou interrupção no fornecimento de água em sua residência, situada no bairro Uruguai, em Salvador/BA, no período de 04 a 16 de abril de 2020. A sentença julgou improcedente o pedido, por não vislumbrar a comprovação do alegado desabastecimento e da falha na prestação do serviço.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: definir se houve falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de água por parte da concessionária, caracterizadora de responsabilidade civil; determinar se a interrupção do serviço configura dano moral indenizável e, em caso positivo, arbitrar o valor adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação entre as partes é de consumo, conforme os arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, sendo a concessionária obrigada a fornecer serviço adequado, eficiente e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC.

4. A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

5. Verificada a ineficiência e a descontinuidade na prestação do serviço de fornecimento de água, sem comprovação, pela ré, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

6. A interrupção do fornecimento de água em residência domiciliar ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando violação à dignidade humana e ensejando dano moral in
re ipsa
, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.

7. A indenização deve ser fixada em R$ 10.000,00(dez mil reais) para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, com dupla função compensatória e punitiva.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e

provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 22; CPC/2015, arts. 85, §11, 373, II e 374, I.

Jurisprudência relevante citada
:TJ-BA, Apelação nº 0501595-23.2017.8.05.0080, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 03.10.2018.
TJ-BA, RI nº 0001191-62.2020.8.05.0229, Rel. Juíza Eliene Simone Silva Oliveira, j. 23.08.2021.
TJ-BA, Apelação nº 8185170-22.2022.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 23.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8063064-92.2021.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
EDENILDES SANTOS DOS SANTO
S, sendo Recorrida
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A-EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09